Tribunal: TJBA
Processo: 0502310-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0502310-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE BORGES NUNES ASSIS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE DA SILVA SOUZA, DILMA SANTOS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/91. APTIDÃO MENTAL COMO REQUISITO PARA NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E PRÉVIA DIVULGAÇÃO. IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO REALIZADA. CONVOCAÇÃO PARA NOVO EXAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Município de Salvador, tendo como Apelante Jaqueline Borges Nunes Assis.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO
nos termos do voto da Relatora.